Tribunal: TJBA
Processo: 8035842-81.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8035842-81.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
CARLA LINS MOUSINHO DE MEDEIROS, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: JOSE MANOEL VIANA FILHO

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS SA BARRETO DE ALMEIDA, TIAGO GABRIEL WACULICZ ANDRADE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E REGULATÓRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA. POSTES DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. PROVEDOR DE INTERNET. PREÇO DO PONTO DE FIXAÇÃO. VALOR DE REFERÊNCIA (ANEEL/ANATEL). PRÁTICA ABUSIVA E DISCRIMINATÓRIA. EXIGÊNCIA DE "CARTA DE PASSIVO". CONDIÇÃO ILEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

Trata-se de apelação interposta pela concessionária de energia elétrica (COELBA) contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de uma empresa provedora de internet (JOSE MANOEL VIANA FILHO – ME). A decisão de primeira instância determinou que a concessionária regularizasse o contrato de compartilhamento de postes, fixando o valor de R$ 5,23 por ponto de fixação e proibindo a exigência de uma "carta de passivo" (confissão de dívida por uso irregular anterior) como condição para a regularização e acesso ao sistema de gestão (GEOS).

II.

Questão em discussão

A controvérsia central consiste em duas questões principais: (i) saber se o preço cobrado pela concessionária pelo compartilhamento de postes é abusivo, considerando o valor de referência estabelecido pela ANEEL/ANATEL e a prática de preços distintos para empresas de portes diferentes; e (ii) saber se é legal a exigência de assinatura da "carta de passivo" como condição para a celebração do contrato de regularização.

III.

Razões de decidir

A liberdade de negociação para o preço do ponto de fixação não é absoluta e deve observar os princípios da isonomia e da livre competição. A cobrança de um valor quase quatro vezes superior ao marco regulatório, baseada apenas em estudo técnico unilateral e com a prática de preços inferiores para grandes operadoras, configura prática abusiva e discriminatória. Condicionar a regularização contratual à assinatura de um termo que equivale a uma confissão de dívida, cujo valor será apurado unilateralmente pela credora, é uma prática coercitiva e ilegal. A apuração de débitos pretéritos deve seguir rito próprio, não podendo ser utilizada como barreira para o acesso à regularização, que é um direito do provedor e um dever da concessionária.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "É abusiva a fixação unilateral de preço para compartilhamento de postes que exceda desproporcionalmente o valor de referência estabelecido pelas agências reguladoras, especialmente quando há tratamento não isonômico entre os solicitantes. É ilegal e constitui prática coercitiva condicionar a celebração de contrato de compartilhamento de infraestrutura à assinatura de termo de confissão de dívida por ocupação irregular pretérita."

Dispositivos legais relevantes citados: Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL nº 01/1999, arts. 15, IV, e 21; Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL nº 04/2014. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Terceira Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 8027867-45.2022.8.05.0000; TJBA, Segunda Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 8023763-73.2023.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8035842-81.2023.8.05.0001
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e parte(s) recorrida(s)
JOSE MANOEL VIANA FILHO – ME
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
conhecer e

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Salvador,
datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA